Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743174-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE MACEDO MOUTINHO AGRAVADO: PAULO FERNANDO BARBOSA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de reintegração de posse proposta pela agravante em face do agravado, indeferiu pedido liminar, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pela parte autora são tênues, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. (id. 144529674). Irresignada, a recorrente alega que sofreu esbulho possessório no imóvel Terreno no 1, com área de 1.500m2, da Chácara no 19-B, Rua 6-A, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Taguatinga, Brasília/DF. Aduz que é possuidora do referido imóvel desde 15/04/2002, o que se comprova pela cessão de direito (ID 144336716, autos originários) acostada à presente demanda. Relata que construiu uma casa no referido lote e alugou o imóvel em 11/03/2022 visando guardar e zelar o bem, atendendo a sua função social (id 144336717, autos originários). Sustenta que o referido imóvel é unidade do Condomínio Residencial Flor do Cerrado (id 144336718, autos originários), pelo qual a requerente paga taxa condominial no valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme boletos anexos (id. 144336721, autos originários). Defende que, desde a aquisição em 2002, há mais de 20 (vinte) anos, a requerente nunca teve qualquer turbação em sua posse, sendo esta mansa, pacífica e contínua desde então. Diz que, em 27/11/2022, por volta das 9:00 horas, a requerente foi comunicada por vizinhos que no dia 26/11/2022, aproximadamente às 18h, o veículo Mercedez de PLACA CXY 6656, Renavam 00749834269, cor prata, de propriedade do requerido, estava estacionado no imóvel. Assinala que o locatário da agravante foi espancado e obrigado a sair do imóvel, uma vez que os invasores possuíam armas e realizaram constantes ameaças à vida da agravante e de quem requeresse a posse do bem. Pede, assim, seja determinada a concessão liminar de reintegração de posse. Preparo regular (id. 42392856) É a síntese do que interessa. DECIDO. Consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC (artigo 300), o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar presentes os requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A controvérsia recursal consiste na análise de eventual posse do imóvel em terreno situado em parcelamento irregular de terra, em favor da recorrente, e posterior ocorrência de esbulho por parte do recorrido. Com efeito, narra o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Por sua vez, o art. 561 do CPC dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Consequentemente, para a concessão da liminar nas ações possessórias, dada a natureza da medida, importante que os fatos estejam minimamente comprovados. O que se percebe, in casu, é que a ação possessória em questão se encontra em sua fase inicial, não existindo elementos seguros de que a autora detém a posse do imóvel, como afirma. Esta Corte de Justiça já decidiu em reiterados julgados que o exame do pedido de reintegração de posse passa pela análise de quem ostenta a melhor posse, assim compreendida aquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa. No presente caso, a recorrente não conseguiu provar, em sede de liminar, o exercício da posse sobre o imóvel em litígio, mas somente que firmou contrato de cessão de direitos sobre o bem (id. 144336716), o que, por si só, não leva à conclusão do exercício da posse, sobretudo quando as demais provas dos autos demonstram que a área em questão não se encontra sob sua posse direta, uma vez que alugada para terceiro (id. 144336717) e supostamente sofreu cessão onerosa do espaço em 2022 (id. 144336726). Ressalte-se que o fato de a agravante ter em seu favor o contrato de cessão de direitos, com data do ano de 2002 (id. 144336716), não permite concluir que o bem não possa ter sido negociado outras vezes. Por sua vez, o boletim de ocorrência anexado aos autos é calcado especialmente em declaração da própria recorrente, não havendo outras provas produzidas por parte da Polícia Civil do DF. Aliás, há declaração de Lucivaldo dos Santos Nogueira afirmando que a recorrente é “grileira e se apossou de sua cessão de direito no momento da abordagem policial” (id. 144336720) Nesse particular, não obstante as alegações da recorrente, entendo que o Juízo prolator da decisão recorrida fez a correta análise da contenda em sede de liminar. Sobre o tema, o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. 1. A concessão da medida liminar para reintegração de posse deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1633927, 07266154820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento busca reforma da decisão liminar que indeferiu pedido de reintegração de posse diante da incerteza do direito pretendido. 2. Nos termos do art. 1.196 do CCB, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No mesmo sentido os arts. 1.210 do CCB e 560 do CPC, preveem o direito do possuidor ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 3. O litígio pende sobre área pública e reconhecimento de direito possessório de espólio. De fato, a sentença juntada pela agravante proferida no processo 2016.07.1.010934-9, tramitado perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de ISABEL DIONISIO DO COUTO em face de WALKYRIA MARTINS MARQUES e outros, diante da comprovação de residência da agravante no imóvel desde o ano 2000. Contudo, atualmente, não há plena certeza quanto a quem exerce melhor posse já que o contrato de comodato juntado não apresenta assinatura em todas as páginas, tampouco assinatura de testemunhas conferindo-lhe credibilidade. 4. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado é imperiosa a instrução do feito principal, com ampla dilação probatória, sendo inviável a concessão de liminar para reintegração de posse. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601057, 07394500520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator